Tribunal: TJDFT
Processo: 0726915-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726915-80.2017.8.07.0001 APELANTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA FERNANDES APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 113, BANDEIRANTE ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, MARICELIA DIAS DE SOUSA PAES LANDIM DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a petição de ID 22037215. Após, conclusos. Brasília, 14/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR